Tribunal: TJDFT
Processo: 0757235-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em agravo interno. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
2. A parte embargante B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA opôs embargos declaratórios apontando omissão na decisão embargada ao fundamento de que o Colegiado Recursal não considerou a interposição do seu agravo em recurso extraordinário no momento da prolação do julgamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro material na decisão colegiada.
III. Razões de decidir
4. A decisão (hibrida) que inadmitiu o recurso extraordinário (ID 58552551) foi fundamentada tanto em aplicação de tema de repercussão geral, quanto por fundamento no art. 1.030, inciso V do CPC e os agravantes impugnaram a decisão por meio de agravo interno e agravo em recurso extraordinário.
5. A decisão colegiada, ora embargada, somente analisou o agravo interno, uma vez que é da Suprema Corte a competência para julgamento do agravo em recurso extraordinário, conforme art. 1.030, inciso V do CPC.
6. Nesse sentido, a decisão embargada foi clara ao mencionar no item “12” que a análise do agravo em recurso extraordinário somente ocorreria após o julgamento do agravo interno apresentado pela parte UNIÃO CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
7. Portanto, ausente a omissão apontada pela parte embargante.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivo relevantes citado: CPC, art. 1.030, V.